Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006649-49.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (AUTOR), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (AUTOR), MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.235.711-04 (REU), CLIDESO CELESTINO BATISTA - CPF: 142.075.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLÉCIO CELESTINO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 329.024.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 429.785.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE ARGEMIZA PINTO DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), CAIO GUILHERME JALES DE ARAUJO - CPF: 051.945.251-84 (ADVOGADO), MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO - CPF: 876.057.161-68 (ADVOGADO), JOSE PINTO DA MOTA FILHO - CPF: 381.379.840-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AUTOR:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA

BATISTA

AUTOR:

CLEONES CELESTINO BATISTA

RÉU:

MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CLIDESO CELESTINO BATISTA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÉCIO CELESTINO BATISTA

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCISCO PEREIRA DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIETE MARIA PINTO DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARINETE EGEMIRA PINTO DE

FIGUEIREDO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DESPROVEU APELAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADO SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS (ART.966, INCISO VII, DO CPC/15) – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEIÇÃO – MÉRITO:

DOCUMENTOS INCAPAZES DE ASSEGURAR A REVERSÃO DO
DECISUM
RESCINDENDO PARA UM PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO MALÉVOLA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

O possível descompasso entre o caso dos autos e a hipótese legal de cabimento da rescisória demanda um exame de mérito da pretensão, a culminar com um veredicto de procedência ou improcedência, de maneira que se a inicial indica as partes e as suas qualificações, a exposição lógica os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão, assim como o pedido e suas especificações, não há como reconhecer a sua inaptidão para receber uma prestação jurisdicional que aprecie o mérito da postulação.

A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova, posto que somente pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei.

Se os documentos trazidos pelos autores não são capazes de, por si sós, ilidir o resultado do aresto impugnado, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA

BATISTA

AUTOR:

CLEONES CELESTINO BATISTA

RÉU:

MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

CLIDESO CELESTINO BATISTA

TERCEIRO INTERESSADO:

CLÉCIO CELESTINO BATISTA

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCISCO PEREIRA DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

JULIETE MARIA PINTO DE

FIGUEIREDO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARINETE EGEMIRA PINTO DE

FIGUEIREDO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA

BATISTA
E

CLEONES CELESTINO BATISTA

com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido na
Ação Rescisória
n. 1017861-38.2019.8.11.0000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve o v. acórdão prolatado no Recurso de
Apelação
n. 5875/2018 julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado e sentença proferida

na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0025341-10.2009.8.11.0041 (Cód. 389562) ajuizada por
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
, da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, na qual o autor buscava a proteção possessória em relação ao imóvel situado na Rua 13 de junho, n.º 2.158, Bairro Porto, nesta Capital.

Alegam que a ré
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0025341-10.2009.8.11.0041 argumentando que ao construírem o muro no quintal de sua residência, os ora autores teriam adentrado aproximadamente 40 (quarenta) metros em seu terreno (inscrição 01.5.11.002.1486.001 e nº 01.5.002.0911.001) sem definir qual das áreas inscritas foi efetivamente invadida, bem como sem apresentar o memorial descritivo dos imóveis, requerendo o desfazimento das benfeitorias e a reintegração de posse.

Afirmam que, posteriormente, a Sra.
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO

anexou aos autos apenas e tão somente dois comprovantes de dois lotes cadastrados na Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT sob nº 01.5.11.002.1486.001 e nº 01.5.002.0911.001, ambos situados na Rua
General Osório Duque Estrada
s/n, Bairro Porto, CEP 78.020.000, sem nenhum tipo de construção, ambos inscritos em nome de terceiros, sendo o primeiro em nome de
Maria Heloiza Pinto de Figueiredo (
de cujus
),
e o segundo, em nome de
Antonio Cyrilo Pinto de Figueiredo (
de cujus
)
, ao passo que o terreno dos ora autores está localizado na Rua
13 de Junho nº 2164
, Bairro Porto, CEP 78.025.000, e encravado entre duas ruas, de maneira que não haveria como falar-se em invasão.

Aduzem que, apesar de julgada procedente a ação reintegratória, a Sra.
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
não demonstrou o principal requisito da ação, qual seja, o prévio exercício da posse, mesmo porque sequer conseguiu localizar e delimitar os lotes de que se disse possuidora, visto que não trouxe nem mesmo memoriais descritivos, tampouco as escrituras públicas dos imóveis.

Afirmam que ao se utilizar do advérbio “aproximadamente” na sua inicial da ação de reintegração para se referir ao tamanho da área supostamente invadida, a
Sra.
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
demonstrou não saber a localização dos imóveis que afirmava possuir.

Destacam que a
Sra.
MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
ainda se negou a produzir a prova pericial – a qual entendem indispensável para comprovar a localização e delimitação de tais lotes –, tendo induzido o magistrado singular a erro, conseguindo sentença favorável.

Ponderam que na linha da jurisprudência, a simples

confusão quanto aos limites das áreas das partes torna descabida a ação possessória.

Defendem que
com intuito de comprovar que são legítimos proprietários do imóvel situado na Rua
13 de Junho
nº 2164, CEP 78.025.000, Bairro Porto, nesta capital, com frente para
Rua 13 de Junho
e fundos para a
Rua Projetada
, em relação ao qual detêm os direitos de posse, uso, gozo, disposição, os autores da presente ação rescisória teriam anexado aos autos
(a)
a Escritura Pública do imóvel, devidamente registrada no Cartório do 7º Oficio de Cuiabá/MT, Cartório de Registro de Imóveis, matrícula 30.996, Ficha 01, Livro nº 1;
(b)
o Memorial Descritivo do imóvel; e
(c)
as provas novas referentes à posse de tal imóvel no período de 1983 a 2013.

Ao argumento de que a pretensão rescisória estaria fundamentada no inciso VII do art.966 do CPC/15 (obtenção, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) e no inciso XXII do art.5º da CF/88, pugnam pela a antecipação da tutela, a fim de suspender o cumprimento de sentença proferida no Processo n. 0025341-10.2009.8.11.0041 (código 389562), em curso junto à 2ª Vara Especializada de Direitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT.

No mérito, pugnam pela rescisão do acórdão que julgou improcedente a
Ação Rescisória
n. 1017861-38.2019.8.11.0000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatoria da E. Desª Serly Marcondes Alves e, consequentemente, pela desconstituição da coisa julgada por ele formada, bem como do acordão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação/Reexame Necessário nº 5877/2018 que, por sua vez, manteve a sentença de procedência do processo de
Reintegração de Posse
n. 0025341-10.2009.8.11.0041.

O pedido de antecipação da tutela rescisória foi indeferido na decisão de ID. n. 86237974.

Citada, a requerida ofertou a contestação de ID. n. 107221975, pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da inicial diante de sua inépcia e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente condenação dos autores ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé no equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, por afronta aos incisos II, III, V, VI e VII do art.80 do CPC/15.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 109180484, da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Impugnação à contestação no ID. n. 109644462, reafirmando os pedidos iniciais.

Intimadas as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (ID. n. 113872044), a parte requerida quedou-se silente, conforme certidão de ID. n. 118161963, ao passo que os autores pugnaram pela realização de prova pericial, no intuito de averiguar e aferir as extensões dos terrenos discutidos e se ocorreu qualquer confusão entre estes (IDs. ns. 114030999 e 115607470).

Na sequência, encaminhados os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça a fim de que se tentasse uma composição entre as partes (ID. n. 130543165), esta fracassou, consoante Termo de ID. n. 133551650, razão pela qual os autos vieram à conclusão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de ação rescisória ajuizada contra um acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmara Cíveis Reunidas em uma outra ação rescisória antecedente (AR n. 1017861-38.2019.8.11.0000), movida contra outro aresto prolatado na Apelação n. 5877/2018 julgada pela Segunda Câmara de Direito Privado e sentença proferidos na
Ação de Reintegração de posse
n. 0025341-10.2009.8.11.0041 (Cód. 389562), da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Segundo o autor, este teria tomado conhecimento de provas que, embora lhe fossem desconhecidas à época da prolação do aresto rescindendo, seriam suficientes para a reversão do resultado do mencionado
decisum
.

Pois bem.

Conforme estabelecem o
caput
e o inciso I do art.355,
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando”
(
caput
)
“não houver necessidade de produção de outras provas”
(inciso I).

Segundo a jurisprudência do STJ,
“preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.”
(AgRg no Ag n. 848.292/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/9/2007, DJ de 24/9/2007, p. 384.)

Com efeito, conforme relatado acima, ao responder à ação originária, a requerida suscitou a inépcia da inicial ao argumento de que
“a violação capaz de ensejar a procedência da ação rescisória é aquela evidente e direta”
e que, no caso, os autores
“não juntaram um documento, sequer, que possa desconstituir o acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1017861-38.2019.8.11.000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJMT.”
(ID. n. 107221975 - Pág. 2)

No entanto, pela sua própria natureza, a ação rescisória fundada na hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, não apenas permite, mas impõe o julgamento antecipado da lide.

Isso porque, diferentemente da processualística aplicável às rescisórias fundadas nos demais incisos do art.966 do CPC15, ao estabelecer que a
“prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso”
sobre a qual se funda o pleito rescisório deve ser capaz,
“
por si só
, de lhe assegurar pronunciamento favorável”
, a hipótese do inciso VII do citado artigo elimina automaticamente a necessidade dilação probatória.

Afinal, pela lógica jurídica básica, se for necessária a realização de prova pericial para confirmar a suposta “prova nova” invocada, é porque tal prova não é,
“por si só”
, apta a garantir um veredicto diverso do impugnado.

Isso fica bastante claro na anotação específica de N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
, R
OSA
M
ARIA DE
A
NDRADE
N
ERY
ao inciso VII do art.966 do CPC/15.

“VII: 48. Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto,
não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo
. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos.”
(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2060)

Sendo assim, passo, desde logo, ao exame antecipado da lide.

Da inépcia da inicial
.

Ainda nos termos do relato, ao responder à ação originária, a requerida suscitou a inépcia da inicial ao argumento de que
“a violação capaz de ensejar a procedência da ação rescisória é aquela evidente e direta”
e que, no caso, os autores
“não juntaram um documento, sequer, que possa desconstituir o acórdão proferido na Ação Rescisória nº 1017861-38.2019.8.11.000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJMT.”
(ID. n. 107221975 - Pág. 2)

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

Isso porque, o possível descompasso entre o caso dos autos e a hipótese legal de cabimento da rescisória demanda um exame de mérito da pretensão, a culminar com um veredicto de procedência ou improcedência.

A aptidão da inicial para o recebimento de uma decisão de mérito está atrelada tão somente aos requisitos do art.319 do CPC/15.

Assim, se além de indicar as partes e as suas qualificações, os autores expuseram logicamente os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão, assim como o pedido e suas especificações, não há como reconhecer a sua inaptidão para receber uma prestação jurisdicional que aprecie o mérito da postulação.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.-

Do mérito.

Com efeito, segundo o entendimento que há muito venho sustentando neste Tribunal,
“A ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença
nem para reexame da prova
, posto que é medida excepcional e só pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei.”
(TJ/MT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – N.U 0143180-43.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

Julgado em 15/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)

Ora, conforme cediço, consoante dispõe o inciso VII do art.966 do CPC/15 – eleito pelos autores como a hipótese de cabimento a embasar o seu pleito rescisório, a decisão judicial desfavorável pode ser rescindida quando
“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Nestes termos, ao se valer da expressão
“por si só”
na redação do citado dispositivo, o legislador processualista deixa clarividente que, para justificar a desconstituição da decisão rescindenda, a “prova nova” deve ser
autossuficiente
, isto é, aquela que, uma vez apresentada, se mostra
bastante
para garantir um veredicto diverso do questionado, dissipando qualquer dúvida razoável acerca da lide posta.

No caso, no afã de justificar a propositura desta ação rescisória na hipótese de cabimento acima transcrita, os autores juntaram aos autos cópias (i) das
matrículas
nos IDs. n. 84201451 - Pág. 7/15 e 84201452 - Pág. 1/2; (ii) do
Memorial Descritivo
no ID. n. 84201452 - Pág. 7/8; (iii) dos documentos supostamente comprobatórios da aquisição do imóvel cuja posse se disputou, e da possível descrição de tal bem, assim como (iv) de outros documentos diversos que indicariam que o mencionado imóvel era possuído por antecessores dos demandantes e seus familiares, como endereço para o recebimento de correspondências, muitas delas com data posterior ao do ajuizamento da própria ação reintegratória.

Ocorre, todavia,
“
a demanda possessória, visa, em última análise, o exame da relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida,
sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária
, que tem maior relevância nas demandas petitórias, ao passo que a ação de origem tem natureza possessória.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito privado – AI n. 1026631-83.2020.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07.04.2021, publ. 22.04.2021)

E nesse viés, conquanto o
decisum
objeto do pedido de rescisão seja o aresto proferido na
Ação Rescisória
n. 1017861-38.2019.8.11.0000 de relatoria da E. Desª Serly Marcondes Alves, este se limitou a não rescindir o acórdão proferido no recurso de Apelação n.
5877/2018
, de relatoria da E. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas que, ao julgar o pleito possessório ora requentado, assim fundamentou:

“[...]

Apesar dos argumentos dos Apelante cumpre anotar que há nos Autos provas bastantes demonstrando a delimitação entre os imóveis, mormente, o documento encartado à fl. 1.042 emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio do qual é possível verificar que se tratam de imóveis contíguos com suas delimitações definidas.

Neste contexto tenho por desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que objetiva demonstrar o que já se encontra comprovado nos Autos por meio da prova documental.

“[...]

Outrossim, a Apelada ajuizou visando ver-se reintegrada na posse dos imóveis cadastrados na Prefeitura Municipal sob os números 01.5.11.002.1486.001 e 01.5.11.002.0911.001 ao argumento de que os Apelante adentraram referidos imóveis cometendo esbulho à sua posse. Inicialmente necessário observar que os imóveis em questão são terrenos encravados nos fundos de outros imóveis, localizados na Rua 13 de junho no Bairro do Porto em Cuiabá/MT.

Acerca da proteção possessória cumpre anotar que A respeito da reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil (art. 927 do CPC/1973): Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o exercício da posse sobre os imóveis verifica-se que a Autora juntou aos Autos escritura de compra e venda bem como a inscrição cadastral dos imoveis na Prefeitura Municipal sendo que o de numero 01.5.11.002.1486.001 encontra-se em nome de Maria Heloiza P de Figueiredo cunhada da Recorrida enquanto o imóvel de numero 01.5.11.002.0911.001 está em nome de seu esposo senhor Antonio Cirilo P. de Figueiredo conforme documentos de fls. 29/30.

Tal fato resta esclarecido pelas testemunhas que durante a instrução processual comprovam que a área ocupara pelos réus/Apelantes pertence à Recorrida cumprindo anotar que a testemunha Marcos Cesar Duarte da Silva afirma que a autora/Apelada exercia a posse desde 2005 sendo a família dela quem fez cerca no imóvel bem como que havia arvores no local
.

Tal relato igualmente é confirmado pela testemunha Oraci Custódio da Silveira de que haviam arvores frutíferas no local como também um portão que dava acesso para a casa da senhora Mariana, inclusive, com cadeado voltado para a casa desta, sendo que a testemunha Elizete Garcia corrobora tais assertivas no sentido de que a área em litígio sempre foi posse da senhora mariana e de sua família
.

Necessário registrar que por outro lado as fotografias juntadas aos Autos encartadas às fls. 44 evidenciam que os Apelantes não tinham acesso ao local ou seja não havia porta ou portões com passagem para os terrenos dos fundos ou seja aos imóveis objeto da demanda, fato este corroborado pelas imagens acostadas aos Autos 978/980 que corrobora as afirmações das testemunhas quanto a existência de uma divisão no local de acordo com os registros constantes do município.

Ademais, da análise da imagem fotografia de fl. 978/980 bem como aquelas integrantes da sentença é possível constatar que em 2005 a situação fática está em conformidade com as divisões do município, inclusive cerifica-se a existência de arvores no local, posteriormente na imagem de fl. 985 integrante da sentença já e possível constatar a existência de muro e a construção de uma pisina, demonstrando que efetivamente os Apelante adentraram nos imóveis em questão como relata a prova testemunhal já que não há qualquer equívoco quanto a identificação do muro e da pisina cujo desfazimento foi determinado na sentença já que as divisas dos imóveis estão pormenorizadamente identificadas tanto das imagens fotográficas como dos documentos de cadastros do município já mencionados.

Diante das provas existentes nos Autos conclui-se que a Autora/Apelada sempre exerceu a posse sobre os imóveis tanto assim que os Apelantes nem mesmo tinham acesso ao local apesar de residirem no imóvel da frente não tinham acesso ao imóvel dos fundos pertencente à Autora o que demonstra que quando da construção da pisina e do muro adentraram no imóvel da Apelada
.

Ademais a prova testemunhal produzida pelos Apelantes não corroboram suas afirmativas de que exerciam a posse sobre tais imóveis já que além de contraditórios na medita em que tentam convencer de que uma pessoa de conhecida por Baiano morava no imóvel sequer informaram quem o teria autorizado e terminam apenas por confirmar a construção do muro e da pisina pelo réu.

No caso resta incontestável que a autora comprovou a posse sobre os imóveis enquanto
os Apelantes não lograram êxito em demonstrar o exercício da posse a justificar a construção tanto do muro como a pisina adentrando, para tanto os imóveis da Apelada caracterizando, portanto, o esbulho possessório
.

Assim, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar a posse legítima da autora/apelada sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, não havendo dúvida, pois, do preenchimento satisfatório dos requisitos à procedência do pedido de proteção possessória (art. 561, CPC/2015), de modo que a manutenção da sentença é medida de rigor.” (gr. n.)

Note-se, portanto, que o fundamento do referido acórdão nada tem a ver com a existência de titulação, matrícula, memorial descritivo ou de documentos supostamente demonstrativos da propriedade do imóvel, mas sim sobre um avanço dos ora autores sobre o imóvel lindeiro, com a construção de um muro e uma piscina dentro da área que, para as testemunhas às quais a então relatora emprestou maior valoração, sempre pertenceu e foi possuída pela ora requerida.

Portanto, pouco importa que existam dezenas ou centenas de documentos demonstrando que o endereço localizado na Rua
13 de Junho
nº 2164, CEP 78.025.000, Bairro Porto, nesta capital, sempre tivesse anunciado ou informado pelos autores como de seu domicílio nas várias relações trabalhistas, interpessoais, e contratuais – como faturas de serviços públicos de água, energia, etc. – pois a discussão travada entre as partes no feito de origem estava adstrita ao avanço dos autores para dentro da área de posse da ora requerida, e não sobre quem é o possuidor daquele número de fachada do logradouro.

Na verdade, se considerarmos os pedidos de IDs. ns. 114030999 e 115607470, através do qual sustentam a necessidade de se averiguar e aferir as extensões dos terrenos discutidos e se ocorreu qualquer confusão entre estes, fica bastante claro que, na verdade, os autores lançaram mão da presente ação rescisória como sucedâneo de uma possível ação demarcatória, o que não pode ser admitido.

Além disso, as
matrículas
nos IDs. n. 84201451 - Pág. 7/15 e 84201452 - Pág. 1/2 e o
Memorial Descritivo
no ID. n. 84201452 - Pág. 7/8 não podem ser considerados documentos novos na forma do inciso VII do art.966 do CPC/15 uma vez que já submetidos ao crivo do judiciário ainda nos autos da ação possessória originária.

Ademais, a discussão possessória colocada em julgamento, e que os autores pretendem perpetuar, já contou com o exame de pelo menos três Desembargadores por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação e de outros seis quando do julgamento da primeira Ação Rescisória pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, não tendo os novos documentos ora apresentados o condão de, por si sós, garantir a reversão do veredicto firmado e confirmado por duas vezes.

Com isso, a improcedência da presente ação é medida que se impõe.

Da litigância de má-fé.

No entanto, apesar da improcedência da ação, entendo não ser o caso de imposição de multa processual à parte autora.

Isso porque, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

A meu viso, o manejo dessa segunda ação rescisória está muito mais para uma tentativa de revolvimento da matéria do que propriamente um ato atentatório deliberado à dignidade da Justiça, ou com a finalidade espúria de prejudicar a parte adversa.

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, deixo de condenar as partes por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,
julgo improcedente
a presente ação, pelo que condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor da causa. Em caso de julgamento unânime, fica, desde logo, autorizado o levantamento, pela parte requerida, do depósito a que se refere o inciso II do art. 968, inciso II, cumulada com o parágrafo único do art.974, ambos do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022